Tribunal: TJDFT
Processo: 0727132-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E CONDENATÓRIA. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM UTI. DISTRITO FEDERAL. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA.
I – A controvérsia não se amolda à tese fixada no IRDR no 3 deste TJDFT, pois, na hipótese, não se postula o direito à prestação de serviço público de saúde, mas a condenação do Distrito Federal ao pagamento das faturas apresentadas pelo hospital-agravado em razão dos serviços hospitalares prestados à paciente, além do que o hospital particular exequente sempre integrou a lide originária. Assim, a pretensão de cobrança do hospital prescinde do processo administrativo prévio ou de ação autônoma, conforme estabelecido no precedente.
II - A liquidação de sentença por arbitramento originária é adequada e o Juízo a quo está assegurando durante toda a tramitação do processo o efetivo contraditório e a ampla defesa, inclusive com a possibilidade de produção de prova oral e pericial.
III – Agravo de instrumento desprovido.